Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-38.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007805-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA - CPF: 470.488.915-72 (AGRAVANTE), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), VALDEIR CAETANO FERREIRA - CPF: 122.855.951-15 (AGRAVADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – LITISPENDÊNCIA INOCORRENTE – AÇÕES CONEXAS – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS SEGUNDO O CRITÉRIO DE PREVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Embora as partes sejam as mesmas e tratem do mesmo imóvel que serviu de moradia ao casal durante o período de convivência marital, cada ação tem um pedido e uma causa de pedir diferente, o que afasta a hipótese de litispendência e evidencia uma situação de conexão, que recomenda a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, pelo critério da prevenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis de nº 1003651-31.2020.8.11.0037, ajuizada por VALDEIR CAETANO FERREIRA, reconheceu a litispendência, porém, deixou de extinguir o feito e, ainda, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que uma vez reconhecida a litispendência, não caberia qualquer outra medida, a não ser a extinção da ação, o que, de forma equivocada, foi ignorado pelo Juízo de origem, que apenas determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, onde tramita o processo de nº 1003922-74.2019.8.11.0037.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se volta contra a decisão que, apesar de reconhecer a litispendência, deixou de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o caso em exame chama a atenção em razão das sucessivas decisões declinatórias proferidas ao longo da lide, que representaram um verdadeiro
ping-pong
entre os juízos da 2ª e da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Em 04.11.2021, ao apreciar a preliminar da contestação, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT reconheceu a litispendência e declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Cível daquela mesma Comarca, tudo a fim de evitar decisões conflitantes com a ação de nº 1003922-74.2019.8.11.0037 (id nº 68962817).

Ao receber o processo em 08.11.2021, o Juízo da 2ª Vara Cível, de pronto
,
determinou a devolução dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível, ao argumento de que o reconhecimento da litispendência constituiria causa de extinção da ação e não de modificação de competência (id nº 69554626).

No dia seguinte, em 09.11.2021, o Juízo da 3ª Vara Cível proferiu nova decisão, conforme o id nº 69685678, em que se declarou incompetente para processar o julgar o feito, agora, em razão da conexão entre as demandas, a qual, inclusive, teria sido reconhecida pelo Juízo da 2ª Vara Cível.

Mais uma vez, agora em 01.12.2021, o Juízo da 2ª Vara Cível registrou que não havia afirmado a inexistência de litispendência, mas, apenas, que uma vez reconhecida a litispendência, caberia ao juízo originário extinguir a ação. Assim, mais uma vez, os autos foram restituídos ao Juízo da 3ª Vara Cível.

Por fim, foram analisados embargos de declaração, em que o Juízo da 3ª Vara Cível, mais uma vez, esclareceu que o caso não é de litispendência, mas, sim, de conexão, conforme já havia decidido em momento anterior, com o que, mais uma vez, determinou a restituição dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível.

Dessa última decisão, enfim, é que foi interposto o presente recurso, com o qual a agravante insiste na tese da listispendência e na extinção do processo de origem, sem resolução do mérito.

Com efeito, a litispendência toma forma quando se repete ação idêntica a outra, assim considerada quando envolvidas as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil).

No caso, em 11.07.2019, foi distribuída perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Ação de Extinção de Condomínio (1003922-74.2019.811.0037), na forma estabelecida no artigo 1.322 do Código Civil.

A ação de origem (1003651-31.2020.811.0037), por sua vez, que tramita perante a 3ª Vara Cível daquela mesma Comarca, foi distribuída em 30.06.2020 e trata, no entanto, do arbitramento de aluguéis, com base no artigo 1.319 do Código Civil.

Assim, embora as partes sejam as mesmas e tratem do mesmo imóvel que serviu de moradia ao casal durante o período de convivência marital, cada ação tem um pedido e uma causa de pedir diferente, o que afasta a hipótese de litispendência e evidencia uma situação de conexão, que recomenda a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, pelo critério da prevenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022